Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM ECNP - ENCEFALOPATIA NÃO PROGRESSIVA DA INFÂNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO "PEDIASUIT" COM MUSICOTERAPIA. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado.
2. Em relação aos métodos "PEDIASUIT" (Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial) e Musicoterapia, todavia, por não possuírem eficácia e eficiência científica demonstradas (medicina de evidência), conforme notas técnicas emitidas pelos NATJUS de vários tribunais pátrios, o Superior Corte de Justiça reviu seu entendimento e firmou sua jurisprudência no sentido de ser legítima a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde.
3. Tendo a recusa do tratamento resultado de interpretação razoável do contrato e revelado que foi legítima a recusa, não resta caracterizado o ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.